Tribunal: STJ
Processo: 0017865-56.2012.8.24.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739395 - SC (2024
/0336718-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CEPAR CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDEZIO HENRIQUE WALTRICK CAON - SC001933
MAYKHEL BELTRAME GOULART - SC025988
ALESSANDRA FLORIANI DE MOURA - SC027766
LUCIANA BATALHA PARIZOTTO - SC012472A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/06/2025
18/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48397707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3142b70b-9165-41d9-adef-43963e51cc86

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3142b70b-9165-41d9-adef-43963e51cc86

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739395 - SC (2024
/0336718-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CEPAR CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDEZIO HENRIQUE WALTRICK CAON - SC001933
MAYKHEL BELTRAME GOULART - SC025988
ALESSANDRA FLORIANI DE MOURA - SC027766
LUCIANA BATALHA PARIZOTTO - SC012472A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por CEPAR CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA47589854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:32
Código de Controle do Documento: 1d00257e-6895-487c-950b-9e18c009da2a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno não provido (fl. 4.963).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "a omissão do julgado,
portanto, reside no não enfrentamento das razões repisadas no recurso de Agravo
Interno, já demonstradas anteriormente, e que indicam o enfrentamento daqueles que
foram os fundamentos invocados como obstáculo recursal" (fl. 4.977).
Conclui que:

[...] ante a omissão do Acórdão embargado sobre o ponto específico em
que a recorrente demonstrou em extensa demonstração que o recurso
especial e o agravo interposto enfrentaram pormenorizadamente todos
os fundamentos recorridos, conclama-se o provimento ao presentes
embargos de declaração para o fim de ver sanada a referida omissão,
sob pena de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por
infração do Art. 93, IX, da Constituição Federal (fl. 4.983).

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou impugnação aos
embargos de declaração (fls.4.994-4.995).
É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA47589854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:32
Código de Controle do Documento: 1d00257e-6895-487c-950b-9e18c009da2a

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 283 do STF,
por analogia, uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a
aplicação do referido óbice com argumentação genérica, razão pela
qual o agravo em recurso especial não poderia ser conhecido (fl. 4.965).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Documento eletrônico VDA47589854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:32
Código de Controle do Documento: 1d00257e-6895-487c-950b-9e18c009da2a

Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausê ncia de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47589854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:32
Código de Controle do Documento: 1d00257e-6895-487c-950b-9e18c009da2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.739.395 / SC
Número Registro: 2024/0336718-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00178655620128240039 178655620128240039
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEPAR CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDEZIO HENRIQUE WALTRICK CAON - SC001933
MAYKHEL BELTRAME GOULART - SC025988
ALESSANDRA FLORIANI DE MOURA - SC027766
LUCIANA BATALHA PARIZOTTO - SC012472A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - PARCELAMENTO DO SOLO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CEPAR CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDEZIO HENRIQUE WALTRICK CAON - SC001933
MAYKHEL BELTRAME GOULART - SC025988
ALESSANDRA FLORIANI DE MOURA - SC027766
LUCIANA BATALHA PARIZOTTO - SC012472A
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA48337203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:40
Código de Controle do Documento: 4a5aedc4-ea47-444a-8281-49229dc49c86

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:40
Código de Controle do Documento: 4a5aedc4-ea47-444a-8281-49229dc49c86